Tribunal: TJDFT
Processo: 0739140-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PESSOA QUE CONVIVE COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado de fornecer monitor exclusivo para o acompanhamento das atividades de ensino a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria dos "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada à pessoa com necessidades especiais (art. 208, inc. III, da Constituição Federal) em caráter imperativo e vinculativo.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 4.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
5. O Distrito Federal dispõe de política pública específica para o ensino especializado. A Lei Distrital no 3.218/2003 prevê expressamente a disponibilização de recursos humanos suficientes, aí incluído o monitor exclusivo, que deve ter formação adequada.
6. O caso concreto revela que o demandante padece de Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento individualizado de acordo com as conclusões exaradas em laudo elaborado pelo respectivo profissional médico.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.